Tribunal: TJSP
Processo: 1053145-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Indenização que deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Indenização que deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no percentual de 2,5% – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.